Tribunal: TJES
Processo: 0002337-09.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002337-09.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA - FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S/A e outros

APELADO: THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL EM LINHA FÉRREA. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER e LETICIA PAULA DE ASSIS SCHRODER, em razão do falecimento de seu genitor, Adilson Schroder, atropelado por veículo ferroviário em linha férrea localizada em área urbana desprovida de sinalização e medidas de segurança adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária ferroviária responde civilmente por omissão no dever de segurança e vigilância em sua linha férrea, situada em área urbana; (ii) estabelecer se a conduta da vítima configura culpa exclusiva ou concorrente, com possível repercussão na fixação da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária por acidente decorrente de conduta omissiva em serviço público exige comprovação de culpa, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 518.

4. As provas constantes dos autos demonstram a inexistência de sinalização adequada, cercas ou cancelas no local do acidente, revelando negligência da concessionária no cumprimento de seu dever de segurança e fiscalização em linha férrea situada em zona urbana e habitada.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a recorrente não produziu prova robusta da imprudência alegada, sendo ônus seu nos termos do art. 373, II, do CPC, não se tratando o caso dos autos de situação de embriaguez ou suicídio.
6. A imprudência parcial da vítima, ao atravessar a linha férrea fora de local adequado, caracteriza culpa concorrente, tal como reconhecido na sentença, o que autoriza a redução proporcional do valor da indenização, em consonância com o art. 945 do Código Civil e o entendimento firmado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária ferroviária por acidente em linha férrea decorrente de conduta omissiva exige prova de culpa pela ausência de medidas de segurança e vigilância.
2. A omissão da concessionária em sinalizar e proteger adequadamente a linha férrea em área urbana caracteriza negligência ensejadora do dever de indenizar.
3. A culpa concorrente da vítima que atravessa a linha férrea de forma imprudente autoriza a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.
4. A ausência de prova cabal da culpa exclusiva da vítima impede a exclusão do dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.172.421/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 19.09.2012 (Tema 518); STJ, REsp 1.210.064/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 31.08.2012 (Tema 517); STJ, AgInt no AREsp 2.659.499/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002337-09.2013.8.08.0001

RECORRENTE
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

RECORRIDO
: THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER E LETICIA PAULA DE ASSIS SCHRODER

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
THAIS PAULA DE ASSIS SCHRODER
e
LETICIA PAULA DE ASSIS SCHRODER
em face da
recorrente
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por se tratar de conduta omissiva, sendo subjetiva a sua responsabilidade. Aduz a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que atravessou a linha férrea de forma imprudente. Sustenta, ainda, a ausência de obrigação legal de cercar toda a malha ferroviária ou de instalar cancelas em todas as passagens de nível. Defende, subsidiariamente, que, na hipótese de subsistir a condenação, deve-se reconhecer a culpa concorrente da vítima, com redução proporcional das indenizações. Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, ou, de forma alternativa, reconhecer a culpa concorrente com redução das indenizações.

Muito bem.

A controvérsia devolvida se centraliza na verificação da responsabilidade da FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. pelos danos materiais e morais suportados pelas apeladas em decorrência do falecimento de seu pai, Adilson Schroder, após ser atropelado em linha férrea.

Do que se depreende da inicial, a causa de pedir se substancia na existência de suposta falha no dever de vigilância e fiscalização da linha férrea, de modo que a apelante teria atuado de forma negligente.

Tratando-se de concessionária de linhas ferroviárias, aplica-se à hipótese a previsão do §6º, do art. 37 da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva do Poder Público pelos danos causados. No entanto, cuidando-se de conduta omissiva, como no caso dos autos, sobressai a necessidade análise da culpa para o reconhecimento do dever de indenizar.

Sobre o tema, o Col. STJ já se manifestou em sede de julgamento do RE n. 1.172.421/SP (Tema 518),
in verbus:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano.
Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa.
2. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia - com muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes. 3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art. 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais (art. 55). 4. No caso sob exame, a instância ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessário para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado, próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da indenização por dano moral à metade. 5. Para efeitos do art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando:
(i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.172.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 19/9/2012 - grifei).

Inobstante, aquele Sodalício também fixou tese (Tema 517) elencando situações inerentes ao dever de vigilância e de segurança das concessionárias de linhas férreas:

5. A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições [....] (REsp n. 1.210.064/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 31/8/2012).

Com tais premissas em mente,
in casu,
é incontroverso que Adilson Schroder veio a óbito em decorrência da colisão entre o veículo que trafegava na linha férrea e a motocicleta do
de cujus
.

Em relação à dinâmica do acidente, a prova documental juntada pela parte autora é parca e não esclarece de forma contundente as circunstâncias da morte do
de cujus.
O boletim de ocorrência (fls. 31/32) narra que o
de cujus
foi atingido por um veículo e que foi socorrido, vindo a falecer em seguida; a foto juntada à fl. 124 demonstra que a linha férrea perpassa perímetro urbano, havendo uma passagem de transeuntes ao lado de casas e bairros.

Já os relatórios de apuração de ocorrência de fls. 221/228 juntados pela ré descrevem a circunstância do acidente nesses termos:

A Segurança Empresarial foi informada que o auto de linha 3052 de prefixo B081 conzido pelo operador José jorge da Cruz, matrícula 30137653 ao traspor o mencionado local abalroou a moto BIZ 100, cor vermelha, ano de fabricação 2002, placa MTR-0538, Marechal Floriano/ES. Vindo o motoqueiro a cair sobre a via, a uma distância de aproximadamente 5m, perder os sentidos [...] Segundo o operador do auto de linha, antes de chegar na PN estava com a velocidade de aproximadamente 8km/h com todos os procedimentos de segurança. Parou antes da PN, verificou de ambos os lados se vinha algum veículo rodoviário em direção a PN, como nada constatou, partiu com o ALS em direção a garagem. Quando já havia passado a metade da PN, entrou em sua frente a moto, imediatamente aplicou o freio, porém não conseguiu evitar a colisão [...]

Tal registro foi realizado posteriormente ao acidente, sendo elaborado por meio de informações do condutor do veículo da empresa e pela própria concessionária.

As testemunhas ouvidas nos autos não presenciaram o acidente.

A testemunha José Deomar Jacinto (fl. 311) declarou que conhece bem o local do acidente; que no local do acidente as máquinas param e buzinam pouco; que o acidente ocorreu de dia; que o local do acidente não possuía sinalização e que não tem cerca; que não sabe a periodicidade em que a máquina que atingiu o
de cujus
passa no trilho; que chama a máquina de troller; que o veículo parece um vagão de trem e que se alguém passar não tem condição de parar a tempo; que o veículo anda mais rápido que um trem.

A testemunha Hudilei Velten Bautz (id. num. 12096059) afirmou que estava perto do local do acidente; que não escutou buzina do veículo que trafegava na linha férrea; que no local do acidente tem casas e movimento de pessoas; que não tinha sinalização no local do acidente na época dos fatos; que não sabe se o veículo que atingiu o
de cujus
possui aviso sonoro; que atualmente a linha está desativada; que pessoas costumavam passar nos trilhos da linha férrea; que na época a ferrovia funcionava para transporte de madeira; que o acidente teria ocorrido por volta de 18:30/18:40; que no local não havia cancela; que havia fluxo de veículos e travessia nos trilhos; que confirma que a foto de fl. 124 é o local do acidente; que o troller teria cinco metros de comprimento e um metro e pouco de altura.

A despeito da imprecisão a respeito da dinâmica do acidente, é possível depreender que a ré negligenciou o seu dever de vigilância ao não sinalizar de forma adequada o local onde passava a linha férrea. Por ser perímetro urbano e local de fluxo de pessoas, a falta de cancelas ou cercas e de sinais visuais e sonoros que impedissem de forma efetiva a passagem de pessoas no local, sobretudo durante o deslocamento de veículos sob trilhos, demonstram a ausência de cuidado da concessionária no exercício de suas atividades.

Nesse ponto, não se trata de obrigação de cercar toda a malha ferroviária, como afirma a apelante em suas razões, mas da adoção de medidas necessárias em local certo e determinado, o que não fez a contento.

Do mesmo modo, a tese da culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada pela apelante, a qual se limitou a afirmar que o
de cujus
atravessou de forma indevida a via, sem, contudo, fazer prova de tal fato (art. 373, II, do CPC). Registro, ainda, que o Col. STJ exemplificou no Tema 518 que a culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar o nexo de causalidade em acidentes em linhas férreas, ocorre em circunstâncias de embriaguez ou suicídio, o que não é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTEEM LINHA FÉRREA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Fato relevante: o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade da agravante e pelo dever de indenizar, considerando que a sinalização no cruzamento da via férrea era precária e que o condutor do trem não emitiu sinal sonoro ao se aproximar do cruzamento. 3. Decisões anteriores: o Tribunal afastou a alegação de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a responsabilidade objetiva da agravante com base em fotografias e depoimentos de testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade da concessionária de serviço ferroviário pode ser afastada com base na alegação de culpa exclusiva da vítima, sem reexame de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela responsabilidade da agravante, afastando a culpa exclusiva da vítima devido à sinalização precária e à ausência de sinal sonoro. 6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas, limitando-se à análise de questões de direito, não sendo possível a revaloração dos fatos. 7.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige prova cabal da culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade da concessionária.
lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido.
"1. A responsabilidade da concessionária de Tese de julgamento: serviço ferroviário não pode ser afastada sem prova cabal da culpa exclusiva da vítima
. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas para alterar a conclusão da instância ordinária. " CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, Dispositivos relevantes citados: I. STJ, AgInt no AREsp n. 2.659.499 Jurisprudência relevante citada: /RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgadoem 24. 14/10/20 (STJ; AgInt-AREsp 2.628.003; Proc. 2024/0123821-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 03/04/2025 - grifei).

Desse modo, por qualquer ângulo de análise se impõe a manutenção da r. Sentença em relação à responsabilidade da apelante pelos danos decorrentes do falecimento do
de cujus.

Quanto à culpa concorrente, a parte apelante beira à ausência de interesse recursal, visto que o MM. Juízo
a quo
consignou a existência de tal circunstância jurídica. Isso porque, a prova dos autos também demonstra que a vítima agiu de forma imprudente em via férrea, concorrendo para a ocorrência do acidente.

Por consequência, tanto o pensionamento, quanto o valor devido a título de danos morais, foram fixados levando em consideração a culpa concorrente e de acordo com o Tema 518, minorando-se proporcionalmente o valor devido a título de indenização.

Diante do exposto, mantém-se incólume a r. Sentença.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §2º e 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)